Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. REGISTRO. MATRÍCULA. DIREITO DE REGRESSO A SER EXERCIDO NA LIDE SECUNDÁRIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADMISSÃO DA INTERVENÇÃO.
1. A denunciação à lide é uma modalidade de intervenção de terceiros onde uma das partes pugna pelo ingresso de um terceiro ao processo ao argumento de que este último deve integrar a relação jurídico-processual por ter assumido a responsabilidade de indenizá-la na hipótese da ocorrência de prejuízos que tenham de ser suportados pelas pretensões expostas na demanda principal. Tem previsão no artigo 125 do Código de Processo Civil e é admissível ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam (inciso I); e àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (inciso II).
2. À luz dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, transferindo-se entre vivos a propriedade mediante o respectivo registro do título translativo no Registro de Imóveis. Na espécie, o exame do caderno processual e o confronto das razões recursais não permitem delinear as condições previstas pela lei adjetiva para a admissão da intervenção de terceiros na modalidade de denunciação à lide na medida em que não se identifica instrumento formal gravado na matrícula do imóvel que indique a assunção da responsabilidade indenizatória pela terceira indicada pela parte agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.